Tribunal: TJDFT
Processo: 0047761-19.2009.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à prescrição intercorrente por desídia da parte autora.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.